Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-27.2024.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013940-27.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARILENE MOURA LEAO GARCIA PARRA - CPF: 367.813.208-15 (APELADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor e civil. Recurso de apelação cível. Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade. Cobrança retroativa. Sentença anulada de ofício. Fundamentação deficiente.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade de cobrança retroativa de reajuste por sinistralidade (86,04%), determinar a devolução de valores pagos e condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e necessidade de reunião de processos por conexão; no mérito, defende a legalidade do reajuste e da cobrança retroativa com base em normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e estudos atuariais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de sentença em processo similar impede a reunião por conexão;
e
(
ii
) determinar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ao não enfrentar os argumentos centrais da defesa
.

III. Razões de decidir

3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, conforme dispõe a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Exaure-se a competência do juízo de primeiro grau para determinar a reunião por conexão após a prolação da sentença, restando afastada a nulidade sob este prisma.

5. Padece de vício insanável de fundamentação a decisão judicial que utiliza conceitos jurídicos indeterminados e motivação genérica sem demonstrar a sua aplicação ao caso concreto.

6. É nula a sentença que deixa de enfrentar teses relevantes da defesa, como a legalidade da cobrança baseada na Resolução Normativa n. 565/2022 da ANS e em pareceres técnicos atuariais juntados aos autos.

7. A omissão judicial quanto à apreciação de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada autoriza o Tribunal a anular de ofício a sentença para que outra seja proferida com a devida análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que deixa de enfrentar argumentos e provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. 2. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula n. 235 do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 55, § 3º, 489, § 1º, II, III e IV; Lei n. 9.656/1998; RN n. 565/2022 da ANS.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 235; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível n. 1007587-64.2020.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra MARILENE MOURA LEÃO GARCIA PARRA, com o objetivo de reformar integralmen
te
a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 324565909), integrada pela decisão de Embargos de Declaração (ID 324565917), no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência.

A sentença recorrida, em sua capitulação original, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar a ré na obrigação de fazer consistente na reativação do plano anterior, nas mesmas condições contratuais; (
ii
) condenar a requerida ao cancelamento da cobrança retroativa no valor de R$ 7.430,28, determinando a devolução dos valores pagos (meses 06 a 10 de 2024); e (
iii
) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. A parte dispositiva foi posteriormente retificada
em sede de
aclaratórios

(ID 324565917) para sanar contradição e julgamento
ultra petita
, passando a constar a determinação de “abstenção de exigir reajuste retroativo e de praticar atos de cobrança/restrição relacionados aos valores retroativos reconhecidos como inexigíveis nestes autos”, mantendo-se inalterados os demais termos, inclusive a sucumbência fixada
em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 324565921), a Apelante, UNIMED VALE DO SEPOTUBA, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por dois fundamentos centrais: a necessidade de reunião de processos por conexão e o cerceamento de defesa.
Argumenta que o reajuste impugnado gerou múltiplos processos
(citando,
exempli gratia
, os autos nº 1007918-50.2024.8.11.0055, 1008002-51.2024.8.11.0055, entre outros),
devendo o juiz, em sua visão, reconhecer
a conexão
. Sustenta que o julgamento antecipado e isolado da presente lide viola o art. 55, § 3º, do CPC, gerando risco de decisões conflitantes e comprometendo a segurança jurídica. Em suas palavras:
“sem qualquer justificativa, o juízo singular optou por julgar o feito antecipadamente e separadamente, em contramão aos demais processos sobre o assunto”
, ignorando o pedido expresso de prova pericial formulado na petição de ID 194437105.

No mérito, a Recorrente defende a legalidade do reajuste de 86,04% e sua aplicação retroativa. Assevera que o contrato coletivo por adesão firmado com o SINTEP/MT (Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público) sofreu desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de alta sinistralidade, comprovada por estudos técnicos atuariais (ID 188616258 e 188616259). Explica que a cobrança retroativa decorre do fato de que o reajuste, devido desde o aniversário do contrato (dezembro/2023), ficou suspenso temporariamente em razão de tratati
vas de rescisão e posterior judicialização via Ação Civil Pública
(nº
1004884-67.2024.8.11.0055
), que determinou a manutenção do vínculo.

Invoca a Resolução Normativa nº 565/2022 da ANS, especificamente o artigo 23, § 1º, que permite a cobrança retroativa diluída proporcionalmente quando o reajuste não é aplicado no mês de aniversário. Argumenta que
“se a apelada usufruiu do plano contratado à época da incidência do reajuste, deve essa arcar com o ônus do pagamento de forma retroativa”
, sob pena de enriquecimento sem causa. Reforça que a perícia realizada no processo
que entende por
conexo (nº 1007918-50.2024.8.11.0055) atestou a regularidade da metodologia de cálculo e a necessidade do reajuste técnico por sinistralidade.

Insurge-se, ainda, contra a aplicação irrestrita do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a prevalência da legislação especial de saúde suplementar (Lei nº 9.656/98) e o princípio do mutualismo
.
Quanto aos danos morais, sustenta a ausência de ato ilícito, caracterizando a cobrança como exercício regular de direito, e a inexistência de comprovação de abalo extrapatrimonial, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. Por fim, questiona a base de cálculo dos honorários advocatícios, requerendo sua fixação sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (ID 324565926), a parte recorrida, MARILENE MOURA LEÃO GARCIA PARRA, refuta as preliminares e defende a manutenção da sentença. Alega a preclusão consumativa e a inovação recursal quanto às teses defensivas e documentos apresentados extemporaneamente, argumentando que a Ré não impugnou especificamente na contestação fatos cruciais, como a ausência de comunicação prévia em dezembro/2023 e a apuração tardia do índice apenas em junho/2024.

Sustenta a Apelada que não se trata de mera implementação tardia de um índice já existente, mas de uma “inauguração retroativa” de cobrança, o que viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva, impedindo o consumidor de exercer seu direito de escolha ou portabilidade no momento oportuno. Invoca os institutos da
supressio

e
surrectio
, aduzindo que o longo lapso temporal (6 meses) sem ap
licação do reajuste criou a legítima expectativa de manutenção dos valores.
Pugna pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais e Materiais movida por MARILENE MOURA LEÃO GARCIA PARRA, declarando a inexigibilidade da cobrança retroativa de reajuste do plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, a Apelante suscita preliminares de nulidade da sentença por ausência de conexão e cerceamento de defesa, além de defender, no mérito, a legalidade do reajuste e sua aplicação retroativa, com base em estudos atuariais e na regulamentação da ANS (RN 565/2022).

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade por ausência de reunião dos processos conexos.

A Apelante sustenta que a presente demanda deveria ter sido reunida com outras ações similares
, a exemplo d
os autos nº 1007918-50.2024.8.11.0055.

Embora se verifique inegável similaridade fática e jurídica entre as causas – todas decorrentes do mesmo reajuste contratual de 86,04% aplicado pela UNIMED ao contrato coletivo do SINTEP –, a reunião dos processos encontra óbice instransponível no fato de que já houve o sentenciamento da presente demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 235, é pacífica ao dispor que
“
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”
.

No mesmo sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA JÁ JULGADA – PREVENÇÃO INEXISTENTE – SÚMULA 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE. 1. “Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ." (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
20/9/2010)” (
AgRg
no CC 111426/BA, STJ – Terceira Seção, Relator: Min. Og Fernandes, j. 29.02.2012,
DJe
21.03.2012)”.

(N.U 1013043-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019,
Publicado
no DJE 05/04/2019)

Portanto, prolatada a sentença
, tanto nestes autos quanto nos autos que alega o apelante ser conexo (
pje

nº
1007918-50.2024.8.11.0055
)
, exaure-se a competência do juízo a quo para determinar a reunião por conexão, não havendo nulidade a ser declarada sob este prisma.

Não obstante a rejeição da tese de conexão, a sentença padece de vício insanável de fundamentação que impõe sua anulação.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, erigiu a motivação das decisões judiciais a garantia fundamental do jurisdicionado. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 489, § 1º, densificou tal garantia, estabelecendo critérios objetivos para considerar uma decisão fundamentada.

É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Todavia, o que se verifica nos autos é uma sentença genérica, que passou ao largo da questão central controvertida.

A lide gira em torno da validade e legalidade da cobrança retroativa de reajuste de plano de saúde, imposta sem prévia comunicação ao consumidor. A defesa da operadora (Apelante) sustenta-se na Resolução Normativa nº 565/2022 da ANS e em estudos atuariais que justificariam o equilíbrio econômico-financeiro. A autora (Apelada), por sua vez, alega violação ao dever de informação, surpresa e onerosidade excessiva
na cobrança retroativa
.

Ao analisar a sentença recorrida (ID 324565909), observa-se que o Juízo a quo se limitou a afirmar, de forma abstrata, que
“
a conduta da ré se afigurou ilícita, porquanto prestou informações inverídicas que induziram o autor a erro na contratação
”
e que
“
fi
cou
demonstrado nos autos que o consumidor foi levado a erro
”
, sem, contudo, enfrentar especificamente a legalidade da cobrança retroativa à luz da regulamentação setorial invocada pela defesa ou explicar por que tal cobrança seria inválida no caso concreto.

A decisão não analisou se os requisitos da RN 565/2022 foram ou não cumpridos; não discorreu sobre a existência ou não de comunicação prévia; não avaliou a tese de
supressio

levantada; sequer mencionou os pareceres técnicos juntados pela defesa.

Além disso,
a sentença incorreu em erro de julgamento
ultra petita
ao determinar a
“
reativação do plano anterior
”
– pedido que sequer constava da inicial, focada apenas na suspensão do reajuste retroativo –, vício que, embora parcialmente corrigido em sede de embargos de declaração, denota a generalidade e a falta de aderência da decisão à realidade dos autos.

Uma sentença que se limita a invocar princípios gerais (como a dignidade da pessoa humana ou a proteção ao consumidor) sem demonstrar como eles se aplicam aos fatos específicos e sem enfrentar os argumentos centrais da defesa (legalidade estrita baseada em norma da ANS) é, nos termos do art. 489, § 1º, incisos II e III, do CPC, uma decisão não fundamentada.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão judicial quanto à apreciação de pedidos relevantes caracteriza julgamento
citra petita
e autoriza o Tribunal de origem a anular de ofício a sentença, determinando que outra seja proferida.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017,
DJe
de 16/10/2017)”
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 4/12/2023)

A prestação jurisdicional deve ser completa e específica. Não basta
“
julgar procedente
”
,
é necessário explicar as razões fáticas e jurídicas que conduzem a essa procedência, enfrentando o conflito entre a norma regulatória (que autoriza retroativo) e a norma consumerista (que veda surpresa e exige informação), o que não foi feito.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS
RELEVANTES.
NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelações interpostas por Everaldo Raul Cabral & Cia LTDA-EPP,
Jale
Representações de Produtos Agrícolas LTDA-ME e
Limagrain
Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu justa causa para rescisão contratual, afastando indenizações previstas na Lei nº 4.886/65 e pedido de danos morais.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação, em razão da não apreciação dos argumentos e provas apresentadas pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A Constituição Federal (art. 93, IX) e o Código de Processo Civil (art. 489, § 1º, IV) impõem ao julgador o dever de motivar suas decisões, enfrentando todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
4.
No caso concreto, a sentença limitou-se a concluir pela existência de justa causa sem analisar documentos e alegações que poderiam modificar o resultado da lide
, como o pedido de devolução do produto, e-mails de reconhecimento de direito e ausência de resultado de inquérito policial. 5. A omissão quanto à análise de tais provas caracteriza deficiência de fundamentação, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação do mérito, com observância do contraditório. Recurso de
Limagrain
Brasil S/A
prejudicado.
Tese de julgamento: "É nula a sentença que deixa de enfrentar argumentos e provas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, configurando violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 93, IX; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075876420208110037, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)

Destacamos

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que outra seja proferida com a devida análise das teses de mérito, em especial a validade das cobranças retroativas frente à legislação de regência e às provas dos autos.

Ante o exposto,
conheço d
o recurso de apelação para
declarar a

nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
(art. 489, § 1º, do CPC), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que prolate nova decisão, enfrentando especificamente a legalidade da cobrança retroativa, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026